Tribunal: TJSP
Processo: 1053157-81.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ção de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos - Prescrição reconhecida em primeiro grau – Possibilidade - Orientação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva - Pedido de habilitação em sentença que, assim, se deu quando superado o prazo prescricional - Sentença reformada, no entanto, com relação a uma das exequentes, já que o prazo prescricional não corre contra menor de 16 anos – Entendimento do artigo 198, I, do Código Civil – Afastamento da prescrição, porquanto absolutamente incapaz na época do trânsito em julgado da ação civil pública – Prazo prescricional de 05 anos que teve início quando a exequente completou 16 anos – Pretensão não fulminada pela prescrição quinquenal – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1053157-81.2015.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Rubens Rihl

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/02/2021

Data de publicação:

17/02/2021

Ementa:
APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos - Prescrição reconhecida em primeiro grau – Possibilidade - Orientação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva - Pedido de habilitação em sentença que,

Ementa:
APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO PEDIDO DE HABILITAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Complementação de pensão de 75% para 100% dos proventos ou vencimentos - Prescrição reconhecida em primeiro grau – Possibilidade - Orientação da Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva - Pedido de habilitação em sentença que, assim, se deu quando superado o prazo prescricional - Sentença reformada, no entanto, com relação a uma das exequentes, já que o prazo prescricional não corre contra menor de 16 anos – Entendimento do artigo 198, I, do Código Civil – Afastamento da prescrição, porquanto absolutamente incapaz na época do trânsito em julgado da ação civil pública – Prazo prescricional de 05 anos que teve início quando a exequente completou 16 anos – Pretensão não fulminada pela prescrição quinquenal – Recurso parcialmente provido.